Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. VERBA SALARIAL PARCIALMENTE LIBERADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DO SALDO REMANESCENTE. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO SUSCITADO NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a liberação parcial de valores bloqueados em contas bancárias do agravante, reconhecendo a natureza salarial de R$ 10.351,54 e mantendo a constrição sobre o saldo remanescente, com expedição de alvará em favor do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a matéria referente ao parcelamento do crédito tributário alcança conhecimento; e (ii) verificar se os valores bloqueados judicialmente são impenhoráveis, por se tratar de verbas salariais ou aplicações em caderneta de poupança até o limite legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inadmissibilidade da discussão sobre o parcelamento do débito tributário, por se tratar de matéria não apreciada pelo juízo de origem, configurando inovação recursal e ofendendo o princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, art. 932, III).
4. Quanto à impenhorabilidade, ressalta-se que o art. 833, IV, do CPC protege as verbas de natureza alimentar, mas tal proteção não é absoluta, podendo ser mitigada para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.582.475/MG e reiterado em diversos precedentes.
5. O ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados é do executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Sem a devida comprovação, não há como reconhecer a impenhorabilidade.
6. No caso concreto, o agravante comprovou apenas que parte dos valores (R$ 10.351,54) possuía natureza salarial, quantia já liberada. O montante restante (R$ 13.245,51) permaneceu sem comprovação idônea de origem alimentar, motivo pelo qual se manteve a penhora.
7. A decisão agravada observou os limites da impenhorabilidade e resguardou o direito à subsistência do devedor, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por parcelamento não pode ser conhecida em sede recursal quando não apreciada na origem, sob pena de inovação recursal.
2. A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta e pode ser mitigada, desde que preservado o mínimo existencial.
3. Compete ao devedor comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados para invocar a proteção da impenhorabilidade.
4. Mantém-se a penhora sobre valores não comprovadamente salariais, ainda que oriundos de conta bancária com movimentação habitual de proventos.